Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708433-54.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE VASCO SEVERINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 17:27:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator